Tribunal: TJPA
Processo: 0812268-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812268-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CELIA MARIA LIMA GUIMARAES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família.

2 -
É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

3 -
Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC).

4 -
Compulsando os autos, verifico que a autora é servidora pública estadual, recebendo o valor líquido de R$ 8.662,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), e que o valor da causa é de R$ 150.554,93 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), o que geraria custas processuais de R$ 2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e sessenta centavos), conforme tabela de custas judiciais do TJPA (
https://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1236323
)

5 -
Dos documentos juntados vê-se que a autora recebe acima de 5 salários-mínimos, não tendo demonstrados outros gastos ou despesas pessoais, que a impeçam de efetuar o pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido pelo juízo. Inclusive, há a possibilidade de parcelamento em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito, conforme se extrai da decisão recorrida.

6 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto por Célia Maria Lima Guimarães, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta relatora.

Na origem, versam os autos sobre pleito de revisão de proventos para garantir a progressão funcional horizontal por antiguidade, bem como o pagamento de valores retroativos.

O Douto Juízo
a quo
negou o benefício da gratuidade de justiça.

Inconformada com a decisão, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, requerendo a reforma do
decisum
para que seja concedida a gratuidade da justiça, sob afirmativa de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Alternativamente, pugna pela possibilidade de pagamento das custas ao final do processo.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Da decisão foi interposto Agravo Interno, onde a Agravante sustenta a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça por ser a declaração de insuficiência financeira o suficiente para a concessão do benefício.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, destacando que a Agravante recebe líquido o valor de R$ 8.662,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) e que não há qualquer documentação que comprove a sua precária situação econômica, pugnando pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observado, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal.

Destaco que o Código de Processo Civil, no mencionado artigo, dispõe ao relator a faculdade de reconsiderar, ao menos em parte, o ato processual realizado monocraticamente.

Para tanto, cabe à parte demonstrar os prejuízos sofridos com a decisão monocrática, devendo apresentar, em suas razões, que a decisão proferida é inadequada e está em desacordo com a legislação vigente (art. 1.021, §1º, do CPC).

Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família.

Assim, dispõe o art. 98, §5º do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Os comandos normativos autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma faz jus à assistência pretendida.

É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC).

Tem sido entendido atualmente que por força do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, há a necessidade também da prova da ausência ou da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Compulsando os autos, verifico que a autora é servidora pública estadual, recebendo o valor líquido de R$ 8.662,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), e que o valor da causa é de R$ 150.554,93 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), o que geraria custas processuais de R$ 2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e sessenta centavos), conforme tabela de custas judiciais do TJPA (
https://www.tjpa.jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1236323
)

Dos documentos juntados vê-se que a autora recebe acima de 5 salários-mínimos, não tendo demonstrados outros gastos ou despesas pessoais, que a impeçam de efetuar o pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido pelo juízo. Inclusive, há a possibilidade de parcelamento em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito, conforme se extrai da decisão recorrida.

Nesse sentido a jurisprudência Pátria e desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIZADO À PARTE JUNTAR DOCUMENTOS PARA COMPROVAR FAZER JUS AO BENEFÍCIO. ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECORRENTE SERVIDOR INATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. RENDIMENTOS ACIMA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As normas do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC, autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará jus à assistência judiciária gratuita. 2. Na espécie, nada há nos autos que corrobore a situação financeira deficitária do Agravante, pois o mesmo comprovou no feito que percebe proventos superiores a cinco salários-mínimos. 3. Registra-se que o Juízo agravado oportunizou ao Recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos para fazer jus ao benefício, por meio da juntada de documentos que demonstrassem a hipossuficiência econômica da parte ou, então, que informasse a disponibilidade de pagamentos das custas de modo parcelado. Ainda assim, o Recorrente se limitou em requerer novamente a concessão da justiça gratuita, sem juntar aos autos os documentos determinados pelo Juízo singular. 4. A jurisprudência tem se estabelecido no sentido de que a assistência judiciária gratuita deve ser deferida para a parte que, ausente prova de encargos extraordinários, comprovar renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA 08090704620208140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/01/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. EVIDÊNCIAS DA CAPACIDADE DO AGRAVANTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. SÚMULA 6 DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, ?A?, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referindo benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. Matéria pacificada pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA. 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando as provas constantes nos autos indicarem a capacidade do agravante em arcar com o pagamento das custas processuais sem que isto comprometa o sustento pessoal e familiar. 3. No caso em análise, não há provas existentes nos autos que indique a hipossuficiência econômica alegada, o que impede a concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJ-PA - AI: 00284422820138140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/07/2019)

E mais:

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo. Pretensão de reforma pela Turma Julgadora. DESCABIMENTO: Não há situação nova para se modificar o que foi decidido. Não comprovação da hipossuficiência financeira dos recorrentes para o recolhimento do preparo recursal. Decisão de indeferimento da justiça gratuita mantida. APELAÇÃO. DESERÇÃO. Pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da apelação. Indeferimento e determinação de recolhimento do preparo. Decurso do prazo. NÃO CONHECIMENTO: Os apelantes não cumpriram a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, nos termos dos arts. 99, § 7º e 101, 2º, ambos do CPC. Mesmo com a interposição do Agravo Interno, que não tem efeito suspensivo (arts. 253 do RITJSP e 995 do CPC), cabia aos recorrentes efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, para evitar a deserção, o que não fizeram. Reconhecimento da deserção que se impõe. Recurso que não reúne condições para ser conhecido. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-SP - AGT: 10037427420168260642 SP 1003742-74.2016.8.26.0642, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 14/06/2021, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2021)

Sobre o tema, este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ.
VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(REsp nº 1788335 - SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24.11.2020).

Deste modo, diante da presença nos autos de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado e não havendo qualquer prova que possibilite o entendimento contrário, a Agravante não faz jus à justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/04/2024